Tribunal: TCU
Processo: 022.604/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.692/2017-2 - Acórdão AC-17231/2021-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, referente a multa individual aplicada a Antonio Almir Bie da Silva, no âmbito do Processo TC Processo 029.692/2017-2 . Considerando que, por meio do Acórdão 17231/2021-TCU-Segunda Câmara , o TCU imputou ao interessado multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992; considerando que o responsável recolheu integralmente o valor da multa aos cofres do Tesouro Nacional, conforme pesquisa no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) à peça 10 e Demonstrativo de Débito à peça 11. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Antonio Almir Bie da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 17231/2021-TCU-Segunda Câmara e, em seguida, apensar estes autos ao processo originário TC Processo 029.692/2017-2 . 1. Processo TC- Processo 022.604/2025-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Almir Bie da Silva (XXX.150.193-XX). 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Itatira - CE (07.963.739/0001-48). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itatira - CE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Marciano Silva Fernandes (30435/OAB-CE) e Marcos Ronny Moura Saldanha (9837/OAB-CE), representando Antonio Almir Bie da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.